Tribunal: TJMT
Processo: 0000787-55.2002.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GOMES CAMARGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Número do Protocolo: 155903/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SANEMAT – EXTINÇAO – REVERSÃO DO PATRIMÔNIO AO ESTADO – LITISPENDÊNCIA – REJEITADOS – MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE N. 870947/SE (TEMA 810, STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905, STJ) - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS – EQUIDADE- ART. 20,§4º CPC/73 - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
A Lei nº 7.358, de 13/12/00, que autorizou a extinção da Sanemat reverteu seu patrimônio ao Estado e demais acionistas, tornando-o dessa forma, parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responder pelas dívidas da sociedade de economia mista.
Quanto aos encargos legais a incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, firmou-se o entendimento de que os índices são aplicáveis a depender da natureza da condenação, de modo que a sentença deve amoldar-se aos parâmetros vinculativos impostos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, para as condenações de natureza geral.
Proferida a sentença recorrida sob a vigência o código revogado (CPC/73), deve esta obedecer as regras estabelecidas pelo Código Buzaid, que em relação à Fazenda Pública, determinava que na ausência de condenação fosse fixada por equidade de acordo com o §4º do art. 20 do CPC/73.
Recurso parcialmente provido, sentença retificada em remessa necessária.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GOMES CAMARGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução n. 787-55.2002.8.11.0041, manejado em desfavor de GOMES CAMARGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, que julgou improcedentes os embargos opostos, condenando o ente estatal nas custas processuais e nos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da ação.
Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva e a existência de litispendência. No mérito, alega a inexistência de título, por ausência dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Assenta a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto n. 4.296/74, que lastreou a expedição da certidão, por afronta ao art. 167 da CF e art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ao arremate, combate o excesso de execução em razão da capitalização de juros e índice de correção aleatória e requer a reforma da verba honorária que não foi fixada por equidade.
Prequestiona as questões federais e constitucionais suscitadas.
Intimada para apresentar contrarrazões, o apelada informou a realização de acordo extrajudicial (fl. 147). Intimado o Estado exequente, este se manifestou a fls. 154 e 170, pela inexistência de transação, e pela nova intimação da apelada para apresentação do termo de acordo, ou o prosseguimento do feito.
Seguiram-se então os autos conclusos para julgamento.
Por derradeiro, embora não submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conheço-o, de oficio, por inserir na hipótese do art. 475, I, do CPC/73.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defende o apelante, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva em razão da empresa de sociedade de economia mista não ter sido extinta, porque não encerrada a liquidação.
Todavia, a irresignação não prospera, haja vista que a Lei nº 7.358, de 13.12.00, que autorizou a extinção da Sanemat reverteu seu patrimônio ao Estado e demais acionistas, tornando-o dessa forma, parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responder pelas dívidas da sociedade de economia mista.
Referido entendimento, já é assente neste Sodalício, senão vejamos.
EMBARGOS DE DECLARAÇAO – OMISSÃO – ACOLHIDA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EXTINÇÃO - LEI QUE REVERTEU SEU PATRIMÔNIO AO ESTADO – SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS – ACÓRDÃO REFORMADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EFEITOS INFRINGENTES.
Certificada a autorização da Lei Estadual n. 7.358/2000 quanto à extinção da Sanemat revertendo seu patrimônio ao Estado e demais acionistas, mostra-se cabível a submissão de suas dívidas ao regime de precatórios. (N.U 1007711-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - EXTINÇÃO - LEI QUE REVERTEU SEU PATRIMÔNIO AO ESTADO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUE DETINHA CAPITAL CONTROLADOR - LIMINAR REVOGADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se a lei que autorizou a extinção da Sanemat reverteu seu patrimônio ao Estado e demais acionistas, é legítima a substituição do pólo passivo, devendo o ente público assumir a responsabilidade do passivo da companhia em liquidação.(N.U 0017227-16.2006.8.11.0000, , LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2006, Publicado no DJE 26/06/2006)
Logo, a preliminar não prospera.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - 2.LITISPENDÊNCIA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No tocante à litispendência, como pontuou o togado a quo no ato sentencial, “ não existe ação com o numero 34.909/2000 tendo Gomes Camargo Engenharia e Construção Ltda”, como parte, de modo que não comprovada a tramitação de dois processos simultâneos com as mesmas partes, causas de pedir e o mesmo pedido ajuizadas, não há que se falar em litispendência.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - 3. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Por fim, assinala que o título executado carece dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, o que o torna imprestável a aparelhar a ação executiva. Ocorre que referidos requisitos pontuam a tese meritória, e nela será enfrentada.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da execução de título extrajudicial, por meio do qual se alega a inexistência de título executivo, por carência dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, assim também, o excesso de execução, ao argumentos de que os cálculos utilizados para a atualização dos valores constantes da certidão de crédito que lastreou a ação executiva encontram-se equivocados.
Todavia, baldados os argumentos vertidos pelo recorrente, não se verifica a alegada inexistência do título executivo, isto porque, o documento que lastreia a ação executiva trata-se de Certidão de Crédito emitida pelo próprio Estado de Mato Grosso (fl. 06 – autos execução) , em pagamento por serviços prestados nas obras de esgotamento sanitário na capital, formalizado em documento revestido de certeza, porque estampa a natureza da obrigação e os sujeitos (credor e devedor), é dotado de liquidez, já que traz o valor a ser pago, e exigibilidade, por encontrar a obrigação vencida e inexiste qualquer termo ou condição, sendo, por isso exequível.
Quanto ao alegado excesso de execução, pontua o apelante a incidência no cálculo apresentado de juros capitalizados e índices de correção monetária.
No entanto, não apresentou qualquer planilha ou cálculo a apontar o alegado anatocismo.
Nada obstante, nesse ponto, a sentença merece reforma, de modo a amoldar-se aos parâmetros vinculativo impostos pelos Temas 810, STF e 905 do STJ, em relação aos encargos legais a incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
É que como se sabe, na questão submetida a julgamento quanto à aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação de mora, firmou-se o entendimento de que os índices seriam aplicáveis a depender da natureza da condenação.
No caso em pauta, tratando-se de condenação de natureza geral, assim restou fixados os encargos:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim é que considerando que a planilha apresentada pelo exequente (fl. 15/16) não observa os índices aplicáveis no precedente vinculativo, deve a sentença ser retificada para adequar-se aos parâmetros nele delineados.
Por derradeiro, no que pertine a verba honorária, requer a sua fixação por equidade, ou minoração a percentual abaixo do mínimo legal.
Nesse ponto, razão assiste ao recorrente, isto porque a sentença recorrida foi proferida sob a vigência o código revogado (CPC/73), deve esta obedecer as regras estabelecidas pelo Código Buzaid, que em relação à Fazenda Pública, determinava que na ausência de condenação fosse fixada por equidade de acordo com o §4º do art. 20 do CPC/73, de sorte que considerando as peculiaridades da ação em mesa, vultuosidade da quantia executada, duração do tramite do processo, trabalho do causídico, e à vista dos parâmetros delineados no §3º do citado art. 20, arbitro os honorários em R$ 40.000,00(quarenta mil reais).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, e em remessa necessária ex oficio , RETIFICO EM PARTE a sentença para o fim de determinar que o quantum executado deverá ser corrigido e atualizado na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja “ (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”., bem como fixar a verba honorária, por equidade, em R$ 40.000,00(quarenta mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR